Tribunal: TJDFT
Processo: 0713109-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo: 0713109-73.2020.8.07.0000 AI Agravante: BANCO DO BRASIL S.A Agravado: DEUSANIRA BATISTA DOS SANTOS Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a r. decisão de saneamento do Processo n. 0703845-29.2020.8.07.0001, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência do juízo, bem como a prejudicial de prescrição, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de reparação por danos materiais e morais proposta por DEUSANIRA BATISTA DOS SANTOS em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A em que o réu, em sede de contestação, impugnou a gratuidade de justiça, bem como apresentou preliminar de ilegitimidade passiva e de incompetência do juízo em face da necessidade de formação de litisconsórcio necessário com a UNIÃO e a prejudicial de prescrição. Em réplica, o autor ratificou os argumentos da inicial e requereu a rejeição das preliminares e da prejudicial. É o breve relatório. Decido. I – Da impugnação à gratuidade de justiça Conforme o disposto no art. 98, caput, do CPC, a gratuidade de justiça será concedida à pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Essa norma concretiza o direito de acesso à Justiça, a fim de que a hipossuficiência econômica não seja um obstáculo ao menos favorecido na busca da tutela Estatal para a proteção de seus direitos. O § 3o do art. 99 do CPC confere presunção de veracidade à declaração de necessidade de gratuidade de justiça apresentada por pessoa natural. O art. 100, caput, do CPC assegura à parte contrária o direito de impugnar o benefício. A impugnação deve indicar elementos concretos que afastem a presunção legal de veracidade da necessidade do beneficiário. Na hipótese dos autos, o requerido se opôs ao deferimento do benefício sob argumento não haver comprovação da hipossuficiência necessária para a concessão do benefício, nem indicativo de que a parte autora não possua condições de arcar com as despesas do processo. Nada obstante, a parte autora comprovou seus rendimentos (ID. 55818838), demonstrando que de fato não possui condições financeiras de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Sobre a questão, deve-se observar que não há um critério legal para essa mensuração, uma vez que a análise deve se pautar no caso concreto, conforme as condições pessoais do beneficiário. Nesse sentido, é ônus do impugnante apresentar os fundamentos fáticos que infirmam a declaração de necessidade do postulante do benefício. Portanto, diante da inexistência de elementos que afastem a presunção de veracidade da declaração do autor, o benefício concedido deve ser concedido. II – Da alegação de ilegitimidade passiva Nos termos do art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. A legitimidade "ad causam" traduz-se na condição da ação que exige a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada em juízo, ou seja, representa a pertinência subjetiva da lide. Em outras palavras, a legitimidade pode ser definida como a titularidade ativa e passiva frente ao direito invocado. Essa pertinência subjetiva é aferida à luz dos argumentos invocados pela parte autora na petição inicial, pouco importando se as questões fáticas serão confirmadas no curso do processo, porquanto essas questões são afetas ao mérito da demanda. No caso em apreço, o autor alega má gestão da entidade bancária na gestão dos recursos advindos do PASEP bem como na aplicação dos rendimentos devidos, ou seja, falhas na prestação dos serviços atribuíveis ao banco-réu. Logo, sob a ótica da causa de pedir deduzida na petição inicial, o BANCO DO BRASIL S/A é parte legítima para compor o polo passivo da ação. Acresço que, se restar provado que ele não é o efetivo responsável pela administração e correção das contas de PASEP ou que não tenha praticado nenhum ato passível de causar prejuízo ao autor, haverá solução de mérito, mas isso não inibe a sua titularidade para a ação, pois há fatos atribuídos ao banco que, ao menos em tese, poderão ensejar a sua responsabilização. Nesse sentido, a preliminar deve ser rejeitada. III – Da alegação de necessidade de litisconsórcio necessário com a UNIÃO Conforme o disposto no art. 5o da Lei Complementar 8/70, compete ao Banco do Brasil a administração do Programa PIS/PASEP, inclusive a manutenção de contas individualizadas de cada servidor. Com efeito, embora os repasses sejam feitos pela UNIÃO e mediante definição do Conselho Monetário Nacional, a manutenção das contas e a respectiva correção dos saldos nela depositados é atribuição exclusiva do banco réu. Com efeito, se não houve a correção adequada das referidas contas, o único responsável pela recomposição dos danos aos correntistas é o próprio banco, de forma que não há razão para a formação do litisconsórcio necessário com a UNIÃO, uma vez que não há debate sobre os repasses que ela deveria realizar por força legal, mas tão somente a discussão sobre a correção adequada dos saldos das contas individualizadas. Nesse sentido, não há razão para a inclusão da UNIÃO no pólo passivo e, tampouco, o deslocamento da competência para a Justiça Federal. IV - Da alegação de incompetência territorial Nos termos do art. 46 do CPC “a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu”. Pretende o requerido a modificação de competência para que prevaleça o juízo do local do domicílio do autor, sob a alegação de possuir instalada agência bancária na cidade de domicílio do réu. Em virtude de o Banco do Brasil possuir sede nesta Capital e o autor ter optado por ajuizar a ação, fundada em direito pessoal, no foro de domicílio do réu, incabível a alegação de incompetência territorial deste Juízo. V – Da prejudicial de prescrição A causa de pedir invocada nesta ação finca-se no fato de que o Banco do Brasil não teria preservado o saldo da conta individual do PASEP acumulado até 18/08/1988, mas que somente pode ser sacado em 08/08/2018, quando o requerente cumpriu todos os requisitos legais para a realização do saque. Não se trata, portanto, de questionamento sobre os critérios de correção aplicados, mas do possível apossamento, indevido, pelo Banco, de parte do saldo em conta que deveria ter sido assegurado ao requerente. Com efeito, o ato imputado ao requerido que teria violado o direito do autor somente foi identificado em 2018. De acordo com a teoria da actio nata, a prescrição deve ser contada a partir da data em que o Banco deixou de efetuar o pagamento integral da quantia devida, ocasionando a lesão do direito subjetivo do requerente. No caso, em razão da inexistência de prazo específico, prevalece o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil. Nesse sentido, considerando que entre o saque do PASEP e o ajuizamento da ação não houve o decurso do prazo de 10 anos, a prejudicial também deve ser afastada. ANTE O EXPOSTO, rejeito as preliminares e a prejudicial de prescrição. Declaro saneado o processo. A questão fática não está suficientemente esclarecida. Fixo os seguintes pontos controvertidos: a) o saldo existente na conta individual do autor em 18/08/1988; b) quais foram as movimentações realizadas na conta até a data em que o saldo do PASEP foi liberado ao requerente em 2005; c) qual seria o saldo correto da conta na data em que houve o saque pelo autor, considerando os normativos que regulam a matéria. Considerando que a relação jurídica é de consumo, que o autor é hipossuficiente e que o requerido era o responsável pela manutenção da conta individual, reputo que o banco réu detém melhores condições de provar que o valor liberado ao autor corresponde, efetivamente, ao que era a ele devido. Portanto, inverto o ônus da prova. As questões controvertidas poderão ser elucidadas mediante a produção de prova documental complementar e a apresentação de esclarecimentos sobre os critérios de evolução das contas individuais, inclusive eventuais saques ocorridos no curso dos anos e extratos discriminados. Para isso, concedo às partes o prazo de 15 dias para que apresentem novos documentos e esclarecimentos que melhor elucidem essas questões Se reputarem necessário, poderão postular a produção de outras provas, mediante justificativa da adequação e da utilidade para o esclarecimento dos pontos controvertidos. Em atividade cooperativa, as partes poderão indicar eventuais outros pontos controvertidos que não tenham sido identificados nesta decisão de saneamento e organização do processo. Intimem-se”. Nas razões recursais, afirma o Agravante que o Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.205.277/PB, processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de ser aplicável a prescrição quinquenal às ações movidas contra a União por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP. Defende a ilegitimidade passiva do Banco, por ser mero executor que operacionaliza as regras de remuneração definidas pelo Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, nos termos do Decreto no 1.608/95. Aduz a aplicabilidade do entendimento esposado na Súmula no 77 do STJ, segundo o qual, “a Caixa Econômica Federal é parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações relativas às contribuições para o fundo PIS/PASEP”. Sustenta ser a União parte legítima para compor o polo passivo da relação processual, o que evidencia a competência da Justiça Federal. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Preparo devidamente comprovado (Id. 16226179). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, no entanto, está condicionada à relevância da fundamentação e à possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, devem estar presentes, ao mesmo tempo, a plausibilidade do direito alegado e a probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em questão, é evidente a ausência de probabilidade de dano grave ou de difícil reparação na manutenção de decisão saneadora, que tão somente rejeita as preliminares e a prejudicial de mérito, sem impor qualquer gravame ao Agravante. Assim, não vislumbro os requisitos legais necessários à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora